Tribunal: TJMT
Processo: 1021469-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Habilitação de Crédito de no 1026366-26.2018.8.11.0041, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial da agravante.
Para tanto, narra a agravante que, o crédito em questão foi constituído por meio de ação civil pública, em que houve condenação da recuperanda ao pagamento de indenização por dano moral coletivo perante a 1a Vara do Trabalho de Cuiabá, por descumprimento de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta.
Alega que, em razão da sua natureza trabalhista, o crédito em questão deve incluído no quadro geral de credores, de modo diverso do entendimento exarado pelo Juízo de origem, o qual entendeu se tratar de crédito parafiscal, que deverá ser perseguido por outra via.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.
O Ministério Público do Trabalho (MPT) Procuradoria Regional do Trabalho da 23a Região, apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento do recurso, apenas para declarar que o crédito discutido não é de natureza tributária.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso conforme Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
No caso vertente, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual reconheceu que o crédito que Ministério Público da União buscou habilitar nos autos do feito recuperacional, oriundo de multa de termo de ajustamento de conduta descumprido, não possui natureza laboral e, portanto, não poderia ser habilitado na classe trabalhista.
Nesse sentido, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL LOCAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CONCURSO FORMAL INSTAURADO COM A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA OU COM O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO TAC ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA PECUNIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO IMEDIATA. RECURSO COM ARGUMENTAÇÃO DIFERENTE DOS CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. 1. É perfeitamente possível a realização de juízo prévio de admissibilidade pela Corte de origem, não havendo falar em nulidade, até mesmo porque o referido juízo não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que analisará, em momento oportuno, os pressupostos recursais de admissibilidade, em verdadeiro controle bifásico. 2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que os créditos tributários não se submetem ao concurso formal (ou processual) instaurado com a decretação da falência ou com o deferimento da recuperação judicial, vale dizer, não se submetem à vis attractiva do juízo falimentar ou recuperacional. 3. Veja-se que o arcabouço fático-probatório delineado pela Corte de origem demonstra que, após firmar o termo de ajustamento de conduta, a recorrente o descumpriu, sujeitando-se à multa pecuniária inserida em pacto livremente celebrado entre as partes, situação que afasta, efetivamente, a natureza tributária do crédito. 4. Com efeito, o TAC foi descumprido pela recorrente no ano de 2012, isto é, antes do pedido de recuperação judicial, formulado em maio de 2014, fato que ensejou o ajuizamento, na Justiça do Trabalho, de ação de execução de título extrajudicial, situação qua impossibilita a alteração da classe do crédito como devido a credores trabalhistas para quirografários. 5. O descumprimento do TAC enseja a sua execução imediata, tendo em vista o fato de constituir título executivo extrajudicial. Precedentes. 6. O recurso especial possui argumentação diferente dos correspondentes dispositivos legais apontados como violados, pois a tese engendrada é a de que, como a multa foi revertida em favor da administração pública, teria natureza tributária. Por outro lado, os artigos assestados como violados dizem respeito à exclusão do crédito tributário da recuperação judicial, o que seria apenas uma consequência do argumento esposado no apelo nobre, e não o enfrentamento e a própria correspondência da tese sobre o destinatário do pagamento, situação que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1405503 SP 2018/0312811-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020) (destaquei).
Nesse sentido, importa destacar o mesmo entendimento jurisprudencial assinalado pelo Juízo de origem, o qual em tudo se assemelha com o caso em exame:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Pretensão à habilitação de crédito na classe trabalhista – Certidão emitida pela Justiça do Trabalho que indica tratar-se de multa por descumprimento de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre a devedora e o Ministério Público do Trabalho, no expressamente consignou-se que os valores seriam revertidos ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) – Pretensão de habilitação indeferida pelo Juízo recuperacional – Cabimento – Natureza não trabalhista – Crédito parafiscal a ser revertido à Fazenda Nacional para posterior direcionamento dos repasses à coletividade – Gozo das mesmas prerrogativas atribuídas ao crédito tributário, ou seja, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial – Hígido o direito do credor de retomar o trâmite da execução singular como, ainda, obter o levantamento da personalidade jurídica da devedora na esfera da Justiça do Trabalho, ou mesmo, requerer a falência da devedora – Decisão singular mantida – Agravo improvido, com observação. Dispositivo: Negam provimento, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2060866-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 04/12/2018) (destaque).
Então, como decorre a toda evidência, a despeito de qualquer esforço em sentido contrário, outro não será o deslinde da questão posta.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.